Tribunal: TJBA
Processo: 8061498-43.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061498-43.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

AGRAVADO: ARLINDA DA SILVA CUNHA

Advogado(s)
:
EDVALDO SOUTO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL PERDIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS NO PRAZO FIXADO PELO JUÍZO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não obstante fraqueada ao impugnante a prova pericial, este não diligenciou no aprazado o depósito para custeio dos honorários do perito, ônus de quem pretende realizar a prova pericial, que se insere para admissibilidade da perícia e o interessado regularmente intimado, não recolheu o valor pertinente aos honorários do perito.

2. Assim, decorrido in albis, o prazo sem que tenha o executado comprovado o depósito destinado ao pagamento dos honorários do perito, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte requerente da prova.

3. Ao des
cumprir a decisão concessiva da prova pericial requerida, o
executado
criou um cenário em que a inadimplência não lhe favorece e mais transparece o seu desinteresse para a realização da perícia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8061498-43.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante ITAU UNIBANCO S.A. e como agravada ARLINDA DA SILVA CUNHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13